Tribunal: TJSP
Processo: 1002378-45.2018.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
r – Súmula Vinculante no 7 do Supremo Tribunal Federal – Juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano – Admissibilidade – Súmula 382 do STJ e REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos – Alegação de discrepância em relação à taxa média do mercado – Ocorrência – Constatação de abusividade das taxas de juros praticadas pelo banco réu, que superaram em mais de seis vezes a taxa média do mercado, divulgada pelo Banco Central, para operações da mesma natureza e período – Limitação dos juros a este patamar que se impõe – Precedentes jurisprudenciais – Recurso provido, neste aspecto.
LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% – Desconto autorizado pelo contratante – É possível o desconto, autorizado pelo mutuário, dos valores das prestações devidas, limitado, porém, a 30% do valor dos seus vencimentos, a fim de preservar o caráter alimentar da remuneração – Admissibilidade desta limitação para descontos efetuados tanto em folha de pagamento, quanto na conta corrente – Precedentes do STJ – Recurso provido, neste ponto.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO – A restituição de eventuais valores pagos a maior por conta do que aqui foi decidido deve operar-se de forma simples – É incabível a repetição em dobro, prevista no Código de Defesa do Consumidor, quando o objeto da cobrança está sujeito à controvérsia na jurisprudência dos Tribunais – Precedentes jurisprudenciais – Recurso improvido, neste aspecto.
MORA – Descaracterização da mora, em virtude da incidência de encargos abusivos no período da normalidade contratual – "O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora" – Orientação firmada pelo STJ, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos – Encargos moratórios poderão incidir sobre a dívida somente após o seu recálculo e expurgo das abusividades – Recurso provido, neste aspecto.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – Sucumbência recíproca em proporções iguais – Distribuição entre as partes, das custas processuais, nos termos do artigo 86, "caput", do novo Código de Processo Civil, devendo cada parte arcar com os honorários advocatícios da parte adversa, conforme fixados na r. sentença, sendo vedada a compensação – Exigibilidade das verbas de sucumbência atribuídas ao autor que se encontra suspensa, por se tratar de beneficiário da assistência judiciária gratuita.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1002378-45.2018.8.26.0368; Relator (a): Plinio Novaes de Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Monte Alto - 1a Vara; Data do Julgamento: 29/03/2020; Data de Registro: 29/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Plinio Novaes de Andrade Júnior

Comarca:

Monte Alto

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/03/2020

Data de publicação:

29/03/2020

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA" – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – Preliminar arguida pelo apelado nas contrarrazões recursais, sob o fundamento de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida, por serem as razões recursais mera repetição das alegações da

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA" – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – Preliminar arguida pelo apelado nas contrarrazões recursais, sob o fundamento de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida, por serem as razões recursais mera repetição das alegações da contestação – Violação ao artigo 1.010 do novo Código de Processo Civil – Inocorrência – Razões recursais suficientes à demonstração do interesse do apelante pela reforma da sentença – Precedentes do STJ – Preliminar afastada.
DA NULIDADE DA SENTENÇA – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Prova pericial contábil – Desnecessidade – Julgamento antecipado da lide – Cabimento – Controvérsia a respeito da legalidade dos encargos cobrados pela instituição financeira, tratando-se de questões de direito – Matéria de fato comprovada por meio da prova documental carreada aos autos – Incidência do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil – Preliminar rejeitada – Recurso improvido, neste aspecto.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PESSOA FÍSICA – Instituição financeira ré, na condição de fornecedora de serviços de natureza bancária, está sujeita à Lei no 8.078/90 – Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça – Todavia, a aplicação da legislação consumerista não importa, por si só, no acolhimento das pretensões deduzidas pelo consumidor.
"PACTA SUNT SERVANDA" – Possibilidade de revisão de contratos, inclusive findos, que tenham ou não sido objeto de renegociação ou confissão de dívida – Súmula no 286 do STJ – Relativização do princípio de que "pacta sunt servanda", apenas com o intuito de afastar as ilegalidades e restabelecer o equilíbrio entre as partes.
LIMITAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS – Inadmissibilidade – Artigo 192, § 3o, da Constituição Federal, revogado pela Emenda Constitucional no 40, de 2003, que previa o limite de 12% (doze por cento) ao ano, no que concerne às taxas de juros reais, nelas incluídas comissões e quaisquer outras remunerações direta ou indiretamente referidas à concessão de crédito – Dispositivo cuja aplicação era condicionada à edição de lei complementar – Súmula Vinculante no 7 do Supremo Tribunal Federal – Juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano – Admissibilidade – Súmula 382 do STJ e REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos – Alegação de discrepância em relação à taxa média do mercado – Ocorrência – Constatação de abusividade das taxas de juros praticadas pelo banco réu, que superaram em mais de seis vezes a taxa média do mercado, divulgada pelo Banco Central, para operações da mesma natureza e período – Limitação dos juros a este patamar que se impõe – Precedentes jurisprudenciais – Recurso provido, neste aspecto.
LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% – Desconto autorizado pelo contratante – É possível o desconto, autorizado pelo mutuário, dos valores das prestações devidas, limitado, porém, a 30% do valor dos seus vencimentos, a fim de preservar o caráter alimentar da remuneração – Admissibilidade desta limitação para descontos efetuados tanto em folha de pagamento, quanto na conta corrente – Precedentes do STJ – Recurso provido, neste ponto.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO – A restituição de eventuais valores pagos a maior por conta do que aqui foi decidido deve operar-se de forma simples – É incabível a repetição em dobro, prevista no Código de Defesa do Consumidor, quando o objeto da cobrança está sujeito à controvérsia na jurisprudência dos Tribunais – Precedentes jurisprudenciais – Recurso improvido, neste aspecto.
MORA – Descaracterização da mora, em virtude da incidência de encargos abusivos no período da normalidade contratual – "O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora" – Orientação firmada pelo STJ, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos – Encargos moratórios poderão incidir sobre a dívida somente após o seu recálculo e expurgo das abusividades – Recurso provido, neste aspecto.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – Sucumbência recíproca em proporções iguais – Distribuição entre as partes, das custas processuais, nos termos do artigo 86, "caput", do novo Código de Processo Civil, devendo cada parte arcar com os honorários advocatícios da parte adversa, conforme fixados na r. sentença, sendo vedada a compensação – Exigibilidade das verbas de sucumbência atribuídas ao autor que se encontra suspensa, por se tratar de beneficiário da assistência judiciária gratuita.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.